Tribunal: TJMT
Processo: 0001009-59.2016.8.11.0032
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001009-59.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA CARDOSO DA SILVA - CPF: 893.140.501-49 (APELANTE), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE – REINTEGRAÇÃO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL – REESTABELECIMENTO DE TODAS AS VANTANGENS – EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS –
PROGRESSÃO FUNCIONAL – FALTA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – RECURSO PROVIDO.

1.

A decisão que determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem, opera efeitos
ex tunc
, ou seja, restabelece o
status quo ante
, de modo a garantir, desde a exoneração até a reintegração, a remuneração e as vantagens de caráter pessoal, devendo o período de equivocado afastamento ser contado para todos os fins de direito, considerando-o como efetivo tempo de serviço para fins de promoção (progressão funcional) e aposentadoria.

2.

Faz jus à progressão funcional o servidor público que demonstra, durante o processo, que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei.

3.

Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Kelly Cardoso da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, por ela ajuizada, em face daquele município, julgou os pedidos improcedentes.

A Recorrente, em síntese, aduz que foi aprovada no concurso público, para o cargo de professora de português, realizado pelo Município de Rosário Oeste, e tomou posse em 24/12/2008, e exerceu suas atividades de forma contínua até 04/01/2011, quando foi exonerada por meio do Decreto n. 038/2010.

Afiança que, ingressou com a ação judicial n. 454-18.2011.811.0032, Código 27465, cuja sentença, confirmada por este E. Tribunal de Justiça, determinou sua reintegração.

Informa, contudo, que a Administração Pública, ao dar cumprimento à determinação, ao invés de reintegrá-la, concedeu-lhe nova posse, de modo que não contabilizou os seus direitos desde a data em que ingressou no serviço público (24/12/2008), mas tão somente com efeitos a partir de 20/06/2014.

Dessa feita, postula, por meio dessa ação, que o período compreendido entre a posse a reintegração seja considerado para fins de contagem do estágio probatório e demais direitos estatutários.

Aduz, ainda, que o seu direito à progressão, mesmo que não tenha sido submetida à avaliação probatória, estaria garantido, eis que, até a data em que ingressou com a presente ação, o Município ainda não houvera constituído a Comissão Permanente Probatória, conforme determina a lei de regência (§2o, do art. 33 da Lei 1243/2011).

Assevera, por fim, que com relação ao reenquadramento referente à classe, nada obstante estar naquela que corretamente representa seu nível, tal determinação fora realizada a destempo, o que representa significativos prejuízos financeiros.

Dessa feita, postula pelo provimento do recurso, a fim de que a Administração Pública Municipal proceda ao seu correto reenquadramento, com o consequente pagamento dos valores retroativos às datas dos pedidos administrativos, levando em consideração seu tempo de serviço desde a posse, em 24/12/2008.

As contrarrazões não foram apresentadas, id. 121483732.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público. Id.

178998163.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, a recorrente pretende a reforma do ato sentencial, proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, julgou os pedidos improcedentes.

Denota-se dos autos, que a recorrente ingressou no serviço público municipal, por meio de aprovação em concurso para o cargo de professora de português, regido pelo edital n. 001/2008, cuja posse se deu em 24/10/2008.

Entrementes, na data de 08/01/2009, o novo Prefeito Municipal, Sr. Joemil José Balduíno de Araújo, publicou o Decreto no 004/2009, pelo qual determinou a nulidade das posses ocorridas no período entre 05/07/2008 e 31/12/2008, fato que se consumou em 04/01/2011, quando recebeu a notificação da referida decisão, de modo que exerceu seu cargo até essa data, de forma ininterrupta.

Diante da sua dispensa, em razão da suposta nulidade na posse, a requerente ingressou com ação judicial n. 454-18.2011.811.0032, Código 27465, cuja sentença, confirmada por esta Corte de Justiça, determinou a reintegração da Apelante ao cargo Público.

Porém, consoante a documentação acostada, verifica-se que o ente público municipal deu nova posse à autora, em 03/06/2014, e não a sua reintegração, de sorte que não considerou o tempo exercido no cargo anteriormente.

Assim, vê-se que a insurgência da recorrente se dá no que tange aos seus direitos adquiridos, desde a data da posse pretérita, em 24/10/2008.

Eis o ponto de interesse, que passo a analisar.

É cediço que a reinvestidura do servidor, no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo que for transformado, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, dá-se com ressarcimento de “todas as vantagens”.

Tal previsão equivale a concluir que a efetivação da reintegração deve se dar como se a demissão de fato nunca houvesse ocorrido, eis que a declaração de nulidade opera efeitos
ex tunc
, tornando imperioso reconhecer, na esteira do que já decidiu este Tribunal
[1]
, que o servidor ilegalmente demitido e reintegrado ao cargo por decisão judicial, tem direito ao cômputo do período em que esteve afastada como tempo de serviço para todos os efeitos legais, inclusive para fins de promoção, e às diferenças remuneratórias decorrentes do ato (adequação da classe), a partir do momento em que efetivamente preencheu os requisitos para a sua concessão.

Assim, a despeito de inexistir menção expressa nesse sentido no dispositivo da ação que determinou sua reintegração aqui apontado, trata-se de efeito próprio de tal forma de provimento, o que impõe que todas as vantagens funcionais sejam consideradas para fins do ato de reintegração, inclusive cômputo do tempo de serviço, e progressão na carreira.

Dessarte, passo a análise dos pedidos relativos ao direito da parte autora à progressão, porque, como cediço, a legislação municipal possui regras próprias, cujos requisitos para a sua concessão devem ser preenchidos.

Precipuamente, convém destacar que a legislação municipal, editou a Lei 1.243/2011 (Estatuto dos profissionais da educação do Município de Rosário Oeste), e dispõe nos arts. 31 ao 34, acerca da movimentação funcional do profissional da educação, prescrevendo que se dará em duas modalidades, I - Por promoção de classe; II - Por progressão de nível.

Nesse sentido, o art. 32 da referida lei, prevê que o direito à progressão funcional de uma classe para outra, imediatamente superior àquela que ocupa, na mesma série de classe, dar-se-á em virtude da nova habilitação específica alcançada, mediante requerimento formulado pelo profissional a Secretaria Municipal de Educação, estruturando as classes conforme o grau de formação estabelecido no art. 4° da Lei Municipal no 1.243/2011 de 28 de junho de 2.011. Senão vejamos:

Art. 4o A série de Classes dos Cargos de Professor, do Técnico em Desenvolvimento Infantil, do Técnico Administrativo Educacional e do Técnico em Apoio Administrativo Educacional estrutura-se em linha horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas, conforme tabela dos Anexos I, II, III, IV, V, VI e VII da presente lei complementar.

§ 1o As classes são estruturadas segundo o grau de formação, exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

I - Do professor:

a)

Classe A – (habilitação específica em magistério, em início de carreira)

b)

Classe B – habilitação em grau superior, em nível de graduação, em início de carreira;

c)

Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização Lato senso na área da Educação, em início de carreira;

d)

Classe E - habilitação especifica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com curso de doutorado específico na área. Educação em início de carreira;

Em seguida, o artigo 33, preceitua que a progressão funcional ocorrerá de um nível para outro, após aprovação em processo contínuo e específico de avaliação processual, obrigatoriamente, a cada 03(três) anos, levando-se em conta o tempo de serviço público, contado a partir da data do ingresso do profissional no cargo efetivo ou declarado estável no serviço público. A saber:

Art. 33 O Profissional da Educação Básica terá direito à progressão funcional de um nível para outro, após aprovação em processo contínuo e específico de avaliação processual, obrigatoriamente, a cada 03(três) anos.

§ 1o Para primeira progressão, o prazo será contado a partir da data em que se der o início do exercício do profissional no cargo do seu enquadramento.

§ 2o Decorrido o prazo previsto no caput e não havendo processo de avaliação a progressão funcional dar-se-á mediante requerimento formulado pelo profissional a Secretaria Municipal de Educação.

§ 3o As demais normas da avaliação processual referida no caput deste artigo, incluindo instrumentos e critérios, observando os itens descritos no art. 20 na presente lei, e outros que a comissão julgar necessário com regulamento próprio, definido por Comissão Paritária constituído por representantes do Órgão Central e da Entidade Sindical que representa os profissionais da Educação Básica.

§ 4o Os coeficientes para os aumentos salariais de um nível para o subseqüente ficam estabelecidos de acordo com o seguinte: 1. - 1,00 2. - 1,08 3. - 1,16 4. - 1,23 5. - 1,29 6. - 1,34 7. - 1,39 8. - 1,44 9. - 1,50 10. - 1,55 11. - 1,58 12. - 1,60.

§ 5o Para enquadramento na classe, obedecerá à formação e o previsto no art. 4o da presente lei.

§ 6o Para enquadramento no nível, levar-se-á em conta o tempo de serviço público, contado a partir da data do ingresso do profissional no cargo efetivo ou declarado estável no serviço público integrante da mesma carreira.”

Assim, vê-se que, no caso em tela, o Magistrado de Primeiro grau não reconheceu os direitos da parte autora em alcançar a elevação de nível, porque ela não foi submetida à avaliação probatória, requerida na legislação, e ou não apresentou o requerimento administrativo.

Entrementes, no que concerne à avaliação probatória, o Município de Rosário Oeste somente alega que a servidora não faz jus à progressão, mas não trouxe qualquer argumento especificando o porquê, sequer prova sobre o processo de avaliação de desempenho funcional.

Ademais, a Lei Municipal supracitada, em seu art. 41, prevê que compete ao ente público constituir a comissão permanente de avaliação probatória, e, não o fazendo, não poderia obstar o direito do servidor em galgar a progressão de nível, se já cumprido o outro requisito relativo ao interstício temporal.

Com efeito, a
Requerente
comprovou ser
servidora pública efetiva
do Município, tomando posse em
24/12/2008
, no cargo professora de português, com os direitos garantidos pela reintegração, retroativos àquela data, contudo, deixou de comprovar a pontuação mínima exigida, em virtude de a Administração não ter procedido à sua avaliação.

Frise-se que o direito
do Interessado
não pode ser prejudicado em vista da omissão do Município em criar a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

Verifica-se, outrossim, que a recorrente formulou os pedidos administrativos, requerendo as progressões, conforme o Protocolo no 1391/2015, data de 26/05/2015 (fls.101/105 do ID 74863634 - Pedido de Progressão de Classe e Nível); Protocolo no 2567/2015, data de 06/11/2015; (fls.109/110 do ID 74863634 -Pedido de Progressão de Classe e Nível).

Assim, a autora faz jus à progressão de nível, desde as datas do protocolo, cujos interstícios para a convalidação devem ser observados pela municipalidade, com as consequentes alterações remuneratórias, desde a data do direito adquirido.

Com relação à elevação de classe, a legislação de regência municipal preceitua que depende do requerimento formulado pela parte interessada, acompanhado da documentação que comprobatória dos requisitos estabelecidos.

Nesse sentido, a parte autora logrou êxito em comprovar que protocolou os pedidos junto à Administração Pública Municipal, que, nada obstante tenha concedido as aludidas progressões, o fez em datas distintas daquelas em que a recorrente fazia jus, de sorte que os atos devem ser revisados, pelo ente municipal, com o firo de reconhecer o direito à elevação de classe, desde a data dos requerimentos administrativos, com o consequente pagamento dos valores pretéritos, conforme os protocolos Protocolo no 1391/2015, data de 26/05/2015 (fls.101/105 do ID 74863634 - Pedido de Progressão de Classe e Nível); Protocolo no 1926/2015, data de 27/07/2015 (fls.106/108 do ID 74863634 - Pedido de Progressão de Classe); Protocolo no 2567/2015, data de 06/11/2015 (fls.109/110 do ID 74863634 - Pedido de Progressão de Classe e Nível); Protocolo no 2568/2015, data de 06/11/2015 (fls.111/112 do ID 74863634 - Pedido de Progressão de Classe).

Dessa feita, a servidora municipal, ora Apelante, faz jus à progressão funcional eis que demonstrou, durante o processo, que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei, observando-se que não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao ela o ônus da omissão da administração pública, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com as devidas correções monetárias, a par dos temas 810, do STF e 905 do STJ, bem ainda a EC 113/2021.

Isto posto, o provimento do recurso da parte autora é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO APELO interposto por Kelly Cristina Cardoso da Silva,

invertendo-se o ônus sucumbencial.

É como voto.

[1]

NU 1027228-60.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022

N.U 0005093-73.2012.8.11.0055, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024